Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700296-06.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAXSUEL DA SILVA SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Núcleo de Prática Jurídica (Ceub) para apresentação das razões da apelação. Após, ao Ministério Público que atua junto ao juízo de origem para contrarrazões. E, por fim, à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator